Tribunal: TJDFT
Processo: 0708494-83.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ADIMPLEMENTO INTEGRAL. DATA DO VENCIMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu a restituir ao autor os valores de R$ 2.076,62 e R$ 3.826,72, já computada a dobra legal.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que ao tomar conhecimento dos fatos e analisar a situação narrada, anteriormente ao ajuizamento da demanda, realizou a baixa do parcelamento reclamado na exordial. Alega que, considerando a regularização da situação, a condenação do embargante à restituição em dobro dos valores reclamados contraria a jurisprudência do STJ, uma vez que não houve conduta contrária a boa-fé no momento da contratação. Requer que seja sanado o vício apontado, a fim de atribuir efeito infringente para afastar ou adequar a condenação imposta.
5. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, que confirmou a sentença recorrida, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso, as quais conduziram para o posicionamento deste Órgão Julgador em relação ao não acolhimento das razões recursais do embargante. Portanto, não há omissão, requisito para eventual modificação.
6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
7. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.